Tribunal: TJBA
Processo: 0305843-51.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305843-51.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: GERALDO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ARTS. 18 E 19 DA LEI. 1.520/97. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. PROVA DOCUMENTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0305843-51.2013.8.05.014
6
,
da comarca de JUAZEIRO,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e, como Apelado
GERALDO DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado d
a Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça